Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEVANTAMENTO. VALORES. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

2. A decretação da falência, como regra, instaura o juízo universal falimentar. Contudo, essa regra não é absoluta, pois a própria lei traz exceções ao juízo universal, bem como determina a continuidade e o julgamento das ações que já estavam tramitando nas varas de origem.

3. Não se mostra razoável permitir que a suspensão ordenada no processo de recuperação judicial impossibilite o levantamento de valores depositados judicialmente com a finalidade de pagamento ou que se evidenciem incontroversos após o trânsito em julgado de sentença com processo em fase de cumprimento de sentença.

4. O crédito relativo à multa por litigância de má-fé devida em razão da resistência injustificada ao andamento do processo e da interposição de recursos protelatórios, não se submete ao Plano de Recuperação Judicial, pois foi constituída após a sua aprovação pelo Juízo Empresarial.

5. Inviável a suspensão do cumprimento de sentença em razão da interposição de recurso especial, porque, como regra geral, este recurso não possui efeito suspensivo e não há qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do cumprimento de sentença na espécie.

6. Agravo interno prejudicado.

7. Recurso conhecido e desprovido.